Tribunal: TJSP
Processo: 2130566-37.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – embargos à execução fundada em cédula de crédito bancário – insurgência do agravante contra a decisão que recebeu os embargos sem efeito suspensivo – inconformismo injustificado - ausência de probabilidade do direito invocado tendo em vista que as cláusulas da CCB são extremamente claras e de fácil compreensão, não se verificando a propaganda enganosa defendida pelo

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – embargos à execução fundada em cédula de crédito bancário – insurgência do agravante contra a decisão que recebeu os embargos sem efeito suspensivo – inconformismo injustificado - ausência de probabilidade do direito invocado tendo em vista que as cláusulas da CCB são extremamente claras e de fácil compreensão, não se verificando a propaganda enganosa defendida pelo agravante – execução de valor elevado e corrigido conforme os encargos pactuados, o que não caracteriza periculum in mora, mas mera consequência da celebração do negócio jurídico firmado livremente entre as partes – executivo não garantido – ausentes os requisitos do art. 919, §1o, do CPC/15 - decisum mantido - recurso improvido.*